Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-15.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000425-15.2019.8.11.0055
RECORRENTE: KENENDER DA COSTA CARVALHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 62727044) interposto por KENENDER DA COSTA CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 49264480):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO - CONCURSO MATERIAL (ART. 33 E ART. 40, INC. IV DA LEI 11.343/06 E ART. 180 CP) – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO – I - ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DA TRAFICÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – EMBALAGEM EM “TROUXINHAS” E TABLETE - PETRECHOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE - II – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 LEI DE DROGAS) – IMPERTINÊNCIA – TRÁFICO CONFIGURADO – PETRECHOS E CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DROGA APREENDIDA (388,26 g DE MACONHA) –ENUNCIADO No 03 TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO - APELO MINISTERIAL – III – CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO – IV - EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 42, LEI DE DROGAS - AUTORIZADO O RECRUDESCIMENTO DIANTE DA QUANTIDADE DA DROGA – CULPABILIDADE ANORMAL À ESPÉCIE – PLURALIDADE DE CRIMES DE TRÁFICO SOB INVESTIGAÇÃO – PREJUDICIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – TROCA DE DROGAS COM MENOR – RECEPTAÇÃO DE PRODUTO FURTADO PELO ADOLESCENTE – V - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – VI – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, INC. IV LEI DE DROGAS) – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE MOTIVO CONCRETO PARA A FUNDAMENTAÇÃO – SUBSISTÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) – VII - REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO – PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA FIXADA ACIMA DE 8 ANOS – REGIME FECHADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ. I – Não há como acolher o pleito absolutório diante de provas firmes e coerentes, como prisão em flagrante, depoimentos de policiais civis, interrogatório do menor, além da apreensão de 1 tablete e 7 porções de maconha, com massa bruta total de 388,26g, papel filme e ácido bórico, circunstâncias que normalmente evidenciam o tráfico ilícito de drogas; II - A condição de usuário de entorpecente não tem força para livrar o agente da responsabilidade pelo crime da traficância (Enunciado Orientativo TCCR/TJMT, no 3); aliás, a condenação do réu pela autoria de tal crime, impede a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio; III - O crime de Associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), não resta demonstrado, se não houver no caderno investigativo, elementos de convicção da existência entre os agentes, de vínculo associativo anterior aos fatos, de modo, a ficar caracterizada a estabilidade e permanência da atividade; IV – A importante quantidade da droga apreendida (388,26g de maconha) impõe a fixação de pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da lei antidrogas. Do mesmo modo, impõe-se recrudescimento da pena-base, quanto à culpabilidade do agente se agiu incidiu em mais de um dos núcleos do tráfico de entorpecentes. Exige-se, ainda, exasperação da pena inicial, na primeira fase da dosimetria se as circunstâncias judiciais do crime contemplam permuta de drogas com adolescente, por produtos de crime de furtos perpetrados por ele, ciente o apelante da origem ilícita dos bens; V – Reconhece-se como pessoa dedicada a atividades criminosas, e que, portanto não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o apelante que não exerce atividade lícita, foi surpreendido em casa com importante quantidade de droga, em “trouxinhas” e petrechos normalmente usados na mercancia (dinheiro trocado, ácido bórico e papel filme), existindo nos autos, ainda, confissão de adolescente de que adquiriu entorpecentes com o réu, a troco de objetos de furto e já o indicou para mais duas pessoas interessadas em adquirir entorpecentes; VI – A fração de 1/6 é adequada para o aumento previsto no art. 40, VI da lei antidrogas, se apenas um adolescente foi envolvido no crime de receptação, e não houver outras circunstâncias a evidenciar a necessidade de maior reprovação da conduta do réu, mormente, quando inexistir prova de ter influenciado a ação do menor no furto dos objetos de origem ilícita, permutados por entorpecente, pois, apesar de tudo, o réu deve se responsabilizar pelo fornecimento da substância entorpecente ilícita ao menor; VII - Com alicerce no art. 33, § 2° e 3o do CP, apesar de tratar de Réu primário, considerando a quantidade da droga e a pena final encontrada, acima de 8 anos, a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade é medida que se impõe.” (Ap 0000425-15.2019.8.11.0055, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2020)
Alega violação aos arts. 33, §2°, “b” e §3°, e 59, caput e III, todos do CP, bem como ao art. 42 da Lei n. 11.343/06, diante do regime inicial fechado para o cumprimento da pena em razão apenas da negativação das circunstâncias do crime, associada a quantidade da droga apreendida.
Recurso tempestivo (Id. 63574471).
Contrarrazões – Id. 67572977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a inidoneidade na fixação do “regime fechado de cumprimento de pena com base unicamente na negativação das circunstâncias do crime, associada a quantidade da droga apreendida, estabelecendo, pois, pena desproporcional ao ilícito praticado.” (Id. 62727044)
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com alicerce no art. 33, § 2° e 3o do CP, apesar de tratar de Réu primário, considerando a quantidade da droga, a circunstância judicial desfavorável e a pena final encontrada, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, devendo a unidade do dia-multa ser calculada na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Sobre a matéria, trago à baila teor do Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”. Destaquei.” (Id. 49264479)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a quantidade e a natureza da droga são elementos aptos a alicerçar a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. NATUREZA E QUANTIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quantidade e a natureza dos entorpecentes - no caso, 9.680g de cocaína - são elementos aptos e concretos a alicerçar a fixação de regime mais gravoso, na hipótese, o fechado, para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta ao Acusado. Precedentes. (...)” (AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33, §2°, “b” e §3°, e 59, caput e III, todos do CP, e ao art. 42 da Lei n. 11.343/06, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v